Tribunal: TJSP
Processo: 2044905-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE 1 ANO – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA EXECUTADA DETERMINADA EM ASSEMBLEIA GERAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 76 DA LEI 5.764/71 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.